Tribunal: TCU
Processo: 004.590/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022026, modalidade Pregão e Uasg 60029 (Objeto: prestação de serviços de copa, limpeza e asseio diário)

Inteiro teor:
Acórdão 705/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Gonçalves da Silva & Souza Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2026, promovido pela Diretoria do Foro da 2a Circunscrição Judiciária Militar, cujo objeto é a prestação de serviços de copa, limpeza e asseio diário de bens móveis e imóveis; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência de irregularidade na desclassificação de sua proposta por erro em planilha de custos, sem que fosse oportunizado o saneamento do erro, o qual, segundo alega, seria meramente material e não alteraria o valor global ofertado; Considerando que a representante sustenta que sua proposta seria a mais vantajosa para o erário, apresentando uma economia superior a R$ 98.000,00 em relação ao valor estimado, e que o saneamento de falhas em planilhas de custos seria medida impositiva, e não facultativa; Considerando que a representante foi reiteradamente instada pelo pregoeiro a promover os ajustes necessários em sua planilha de custos, bem como a prestar os esclarecimentos técnicos e documentais pertinentes, tendo-lhe sido concedidas sucessivas oportunidades para tanto, inclusive com prorrogação de prazos e detalhamento dos pontos a serem corrigidos; Considerando que, embora a legislação e a jurisprudência assegurem ao licitante o direito à diligência, tal prerrogativa não pode ser interpretada como um direito absoluto ou ilimitado, tampouco como autorização para a perpetuação de falhas ou omissões reiteradas, sendo que o instituto da diligência visa a sanar dúvidas pontuais ou erros materiais que não comprometam a substância da proposta; Considerando que, no caso concreto, restou evidenciado que a representante não logrou êxito em apresentar, dentro das oportunidades e prazos concedidos, uma planilha de custos em conformidade com as exigências editalícias, tampouco prestou esclarecimentos suficientes para afastar as inconsistências apontadas pela Administração; Considerando que a atuação do pregoeiro observou os limites legais e regulamentares, bem como os princípios da isonomia, da eficiência e do julgamento objetivo, não havendo plausibilidade jurídica nas alegações da representante; Considerando que a manutenção da proposta vencedora no certame culminou no valor homologado de R$ 959.020,00, inferior ao valor estimado de R$ 1.027.453,44; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 17-18, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Diretoria do Foro da 2a Circunscrição Judiciária Militar e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.590/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Diretoria do Foro da 2a Circunscrição Judiciária Militar. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Gonçalves da Silva & Souza Ltda. 1.6. Representação legal: Douglas Aleff Montania Senturiao (73764/OAB-SC), representando Gonçalves da Silva & Souza Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.